Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
1. Comprovada a prestação dos serviços e a pendência de mensalidades, constitui-se o título executivo no valor respectivo às disciplinas nas quais o réu estava matriculado.
2. Litigância de má-fé não configurada.